Tribunal: STF
Processo: HC 198390
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Cumprimento de pena. Colocação em regime domiciliar por razão de saúde. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. Os elementos fáticos que substanciam o direito alegado pelo paciente devem ser originariamente avaliados pelo Juízo de origem, não pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental desprovido.